Tribunal: TJSP
Processo: 0011485-21.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Preliminar de nulidade por falta de fundamentação da decisão. Rejeição. Absolvição. Impossibilidade. Conduta típica, prevista na Lei de Execução Penal. Desclassificação para falta de natureza média. Não cabimento. Afastamento da sanção de reinício de contagem de tempo para fins de progressão. Não cabimento. Perda dos dias remidos no

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Preliminar de nulidade por falta de fundamentação da decisão. Rejeição. Absolvição. Impossibilidade. Conduta típica, prevista na Lei de Execução Penal. Desclassificação para falta de natureza média. Não cabimento. Afastamento da sanção de reinício de contagem de tempo para fins de progressão. Não cabimento. Perda dos dias remidos no patamar mínimo. Não cabimento. Não provimento ao recurso.